Tribunal: TJES
Processo: 5040193-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040193-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA DALEPRANE BATISTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS ENTRE OS ANOS DE 2022 A 2023. SALÁRIO BASE PAGO A MENOR QUE O PISO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5040193-28.2024.8.08.0035

Recorrente: ANDREIA DALEPRANE BATISTA

Recorrida: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente e por estarem preenchidos os requisitos legais, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o ente municipal requerido a realizar o reajuste salarial do vencimento da autora de acordo com o piso nacional do magistério,
proporcional a carga horária de
25 horas semanais, nos anos de 2022 (março a dezembro) e 2023 (janeiro a abril)
.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, sustentando que a sentença de 1º grau merece parcial reforma, com o reconhecimento de seu direito ao recebimento de seu vencimento base à luz do piso nacional do magistério, além dos reflexos legais.

De fato, é sabido que a Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. Vejamos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput
deste artigo.

Insta destacar, ainda, que o art. 5º
[1]
da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro.

Ressalto, também, que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Em detida análise dos autos, verifico que a parte recorrida é servidora pública efetiva (professora), com jornada de trabalho de 25h semanais.

Insta ressaltar que o juízo de origem foi claro na parte dispositiva de sua sentença ao condenar o ente municipal requerido
“[...]

a proceder ao reajuste do salário da requerente a título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional
”
(id. 14751174, negritei).

Além do mais, a sentença cuidou em observar as fichas financeiras colacionadas pela parte autora no id. 14751167, no qual se percebe que, somente nos anos de 2022 a 2023, o vencimento (salário base) pago à recorrida foi inferior ao piso nacional dos respectivos anos.

Digo isso porque,
no ano de 2021, o salário base da recorrida correspondia ao montante de R$ 2.198,81
e o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 1.803,90; no ano de 2022, o salário base da recorrida correspondia ao montante de R$ 2.198,81 / R$2.374,71, e o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 2.403,51; já no ano de 2023, o salário base da recorrida correspondia ao montante de R$ 2.374,71/R$ 2.724,10, e o piso nacional proporcional (62,5%) era de R$ 2.762,84.

Por
tais motivos, não merece qualquer reparo a sentença guerreada nesse aspecto.

Contudo, em relação aos reflexos legais destas diferenças em férias, adicional de

férias e 13º salário (gratificação natalina), entendo que tais rubricas também são devidas, uma vez que a Lei Municipal nº 6773/2022 dispõe que tais verbas serão calculadas com base na remuneração do servidor, sendo que referida norma considera como remuneração a soma do valor fixo do cargo (vencimento base) e das vantagens auferidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ANDREIA DALEPRANE BATISTA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar o pagamento dos reflexos legais (férias, décimo terceiro, promoções e progressões e titularidades) sobre a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (março a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), mantendo
incólume a sentença vergastada nos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 5º

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)